Tribunal: STF
Processo: AI 349535
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
             - Não têm razão as agravantes. Com efeito, como
 salientado no despacho
agravado, esta Corte, ao julgar o AI 282.522-AgR, com relação à Lei 8
.383/91 - que
é a Lei em causa -, decidiu que a data de sua entrada em vigor ocorreu
 com sua
publicação, que se deu na noite do dia 31 de dezembro de 1991 quando o
 Diário
Oficial foi posto à disposição do público, ainda que a remessa de seus
 exemplares
aos assinantes só se tenha efetivado no dia 02 de janeiro de 1992,
 pois publicação
não se confunde com distribuição para assinantes. Por outro lado, no
 caso, não se
trata de intimação por Diário de Justiça a poder dar margem à alegação
 de força
maior quanto ao seu conhecimento para o efeito de afastar a
 intempestividade de
 recurso.
             Agravo a que se nega provimento.